Tribunal: STJ
Processo: 0713824-13.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773980 - DF (2024/0396351-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: TALITA LEMOS ANDRADE E ANDRADE
AGRAVANTE
: WALDIR JOAO DA SILVA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
ADEMIR GUILHERME PENSO DA SILVEIRA - DF052756
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS
AGRAVADO
: EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA
ADVOGADA
: SUSANA DE OLIVEIRA ROSA - DF021631
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
APELO EXTREMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre os limites
1
das responsabilidades dos litisconsortes, no caso concreto, exige
a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a
2
interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a
correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou
antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou
última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da
Súmula do STF.
. Agravo interno
.
3
desprovido
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48432438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: a8734817-cbd7-40ad-ac54-f662341386f2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48432438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/06/2025 18:12:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: a8734817-cbd7-40ad-ac54-f662341386f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773980 - DF (2024/0396351-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: TALITA LEMOS ANDRADE E ANDRADE
AGRAVANTE
: WALDIR JOAO DA SILVA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
ADEMIR GUILHERME PENSO DA SILVEIRA - DF052756
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS
AGRAVADO
: EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA
ADVOGADA
: SUSANA DE OLIVEIRA ROSA - DF021631
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
APELO EXTREMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AGRAVANTE.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre os limites
1
das responsabilidades dos litisconsortes, no caso concreto, exige
a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a
2
interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a
correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou
antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou
última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da
Súmula do STF.
. Agravo interno
.
3
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por TALITA LEMOS ANDRADE E ANDRADE, WALDIR JOAO DA
Documento eletrônico VDA48254751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: a4d5e2a3-697d-4e27-89e4-62520f10efb7

SILVA, contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, assim ementado (fls. 12-13, e-STJ):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, LACRAÇÃO E VIGILÂNCIA
DE IMÓVEL ABANDONADO. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO AOS DEMAIS
LITISCONSORTES. PARÂMETROS. EFICÁCIA DAS MEDIDAS. GARANTIA DA
SEGURANÇA PÚBLICA E DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. 1. Não se
conhece do agravo de instrumento relativamente à formação de litisconsórcio
necessário porque (I) a questão não foi tratada no juízo originário, (II) carece
prejuízo e interesse aos agravantes, (III) a hipótese não se insere no art. 1.015
do CPC, cuja taxatividade do rol somente deve ser mitigada quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação (Tema
Repetitivo 988 do STJ). 2. Os agravantes se insurgem do deferimento da tutela
provisória de urgência, a fim de que os réus proprietários promovam limpeza,
poda de árvores, lacração de imóvel abandonado e contratação de vigilância
permanente, sob pena de multa. 3. Atendido ao princípio da isonomia, as
obrigações dos demais litisconsortes restou estabelecida quando da
determinação do juízo de origem para que os réus-agravantes os auxiliem
exatamente no exercício de tais obrigações. 4. A forma de cumprimento da
ordem judicial caberá aos litisconsortes solidariamente responsáveis. 5. Quanto
à obrigação de vigilância permanente, apesar de os agravantes apontarem sua
ineficácia para os fins pretendidos, tal medida constitui instrumento fundamental
para impedir o acesso não autorizado às instalações prediais e manter o edifício
devidamente lacrado, especialmente diante de novas possíveis violações do
imóvel, a exemplo das constatadas pela Secretaria de Fiscalização de Obras em
outubro de 2023. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fl. 429, e-STJ.
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
7o e 139, I, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, a violação ao princípio da isonomia, ao aplicar sanção
processual apenas aos recorrentes, quando todos os litisconsortes possuem
responsabilidade sobre o imóvel.

Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao agravo de fls. 455-461, e-STJ. Contraminuta às fls. 477-483,
e-STJ.
Em decisão singular (fls. 497-500, e-STJ), a Presidência desta Corte
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ante: a) a incidência da
Documento eletrônico VDA48254751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: a4d5e2a3-697d-4e27-89e4-62520f10efb7

Súmula 735/STF, pois é inviável, em regra, a interposição de recurso especial que
tenha por objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de tutela provisória, cuja
natureza precária permite sua reversão a qualquer momento pela instância
; b) a
a quo
incidência da Súmula 7/STJ, pois a pretensão recursal no sentido de verificar a
extensão das obrigações dos demais litisconsortes exigiria o reexame de matéria fático-
probatória.
Daí o presente agravo interno (fls. 508-514, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a não incidência dos referidos óbices.
Impugnações às fls. 521-527 e 530-531 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada.
Não merece prosperar a pretensão da agravante de afastamento dos
1.
óbices das Súmulas 7/STJ e 735/STF, no ponto em que alega violação aos arts. 7o e
139, I, do Código de Processo Civil, sustentando a violação ao princípio da isonomia
na aplicação de sanção processual apenas aos recorrentes, quando todos os
litisconsortes possuiriam responsabilidade sobre o imóvel.
Nesse ponto, o aresto recorrido (fls. 222-223, e-STJ):

Os agravantes insurgem-se do deferimento da tutela de urgência, a fim de que
os réus proprietários promovam limpeza, poda de árvores, lacração do imóvel e
contratação de vigilância permanente, sob pena de multa.
Não lhes assiste razão.
A decisão de obrigar os réus-agravantes na colaboração, a fim de equacionar o
desequilíbrio na realização das diligências necessárias, as quais vinham sendo
prestadas somente pelos agravados, atende ao princípio da isonomia.
Ademais, verifico que as obrigações dos demais litisconsortes restou
estabelecida quando da determinação do juízo de origem para que os réus-
agravantes os auxiliem exatamente no exercício de tais obrigações.
No tocante à definição dos parâmetros de auxílio a ser prestado pelos réus-
agravantes aos réus-agravados, não há falar em omissão do juízo ou na
necessidade de maior detalhamento das condutas a ser adotadas pelos
agravantes.
A forma de cumprimento da ordem judicial cabe aos litisconsortes solidariamente
responsáveis.
Documento eletrônico VDA48254751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: a4d5e2a3-697d-4e27-89e4-62520f10efb7

No particular, verifico a existência de pedidos de suspensão do processo de
origem, justamente para que os réus proprietários cheguem a um acordo sobre a
realização de medidas de lacração, manutenção e conservação do imóvel em
tela (id. 152867799 e 155972448, na origem).
Quanto à obrigação de vigilância permanente, apesar de os agravantes
apontarem sua ineficácia para os fins pretendidos, tal medida constitui
instrumento fundamental para impedir o acesso não autorizado às instalações
prediais e manter o edifício devidamente lacrado, especialmente diante de novas
possíveis violações do imóvel, a exemplo das constatadas pela Secretaria de
Fiscalização de Obras em outubro de 2023 (id. 177977922 a 177977925, na
origem). (fls. 222-223).

Na hipótese, para desconstituir a conclusão do Tribunal
e analisar os
a quo
limites das responsabilidades dos litisconsortes, seria necessária a reapreciação do
contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO/LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
NÃO
RESIDENCIAL.
POSTO
DE
ABASTECIMENTO
DE
COMBUSTÍVEL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CONSERVAÇÃO DO
. IMPUTAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO
BOM ESTADO DO BEM ARRENDADO
DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. PROVA TECNICA. LAUDO PERICIAL. TESES
RECURSAIS DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO
DE DESGASTE NATURAL DOS BENS PELO DECURSO DO TEMPO E
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL PELA MANUTENÇÃO
DOS BENS APONTADOS NO LAUDO PERICIAL COMO DESPROVIDOS DE
CONSERVAÇÃO
ADEQUADA.
INSUBSISTÊNCIA.
LAUDO
PERICIAL
SATISFATÓRIO. EXPERT DO JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL QUE
CORROBORA A PROVA TÉCNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A
EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO
EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. NEXO DE
CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE
CIVIL (CC, ARTS. 186 E 927). PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA.
VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O DEVER DE
MANTER
E
RESTITUIR
O
IMÓVEL
EM
PERFEITO
ESTADO.
RESSARCIMENTO
À
LOCADORA
DAS
DESPESAS
SUPORTADAS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em
violação ao art. 489 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte
recorrente. 2. O exame da pretensão recursal quanto à existência de prova de
responsabilidade civil contratual exigiria o revolvimento e a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo v. acórdão recorrido,
reinterpretação de cláusula contratual, questionando o convencimento motivado
.
do magistrado, situação que faz incidir os enunciados de Súmula 5 e 7 do STJ
Documento eletrônico VDA48254751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: a4d5e2a3-697d-4e27-89e4-62520f10efb7

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.826.113/PA, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/4/2021
30/4/2021
[grifou-se]
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
COMPRA
E
VENDA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVAS. CLÁUSULA
CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. PROVA PERICIAL. SÚMULA No 283
/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA. REVISÃO.
REEXAME DE PROVAS. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil
nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A
ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja a
incidência, por analogia, do enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal
Federal. 3. Para rever as conclusões do tribunal de origem quanto à inexistência
de solidariedade e aos limites de responsabilidade da recorrente, seria
necessário o reexame de provas e do contrato firmado entre as partes, o que se
mostra inviável em recurso especial, por incidirem os óbices das Súmulas nos 5
.
e 7 desta Corte 4. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a
serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a
data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do STJ. 5. A
jurisprudência do STJ se orienta no sentido de não ser possível, em recurso
especial, a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para
fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado, nos termos da Súmula n° 7/STJ. 6.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 273.500/RJ, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/10/2015
.) [grifou-se]
15/10/2015
Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ.
Ademais, se revela incabível, em sede de recurso especial, o reexame do
deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza
precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em tutela antecipada.
Com efeito, entende esta Corte ser descabido, via de regra, o recurso
especial que pretende o reexame de medidas acautelatórias ou antecipatórias,
proferidas em sede liminar. Trata-se, na espécie, de provimentos judiciais de natureza
precária, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível, e que demandam posterior
ratificação por decisão de cunho definitivo, proferida após cognição exauriente dos
elementos de prova. Não constituem, portanto, causas decididas em última ou única
instância por Tribunais Estaduais ou Regionais Federais, nos termos do art. 105, III, da
Constituição da República, razão pela qual não são sindicáveis por recurso especial.
Aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF, a saber: "Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
. Do exposto,
ao agravo interno.
2
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48254751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 16/06/2025 17:58:17
Código de Controle do Documento: a4d5e2a3-697d-4e27-89e4-62520f10efb7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.773.980 / DF
Número Registro: 2024/0396351-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07044770420208070018
07138241320238070000
1814866
7044770420208070018
7138241320238070000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TALITA LEMOS ANDRADE E ANDRADE
AGRAVANTE : WALDIR JOAO DA SILVA
ADVOGADOS : PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
ADEMIR GUILHERME PENSO DA SILVEIRA - DF052756
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS
AGRAVADO
: EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA
ADVOGADA
: SUSANA DE OLIVEIRA ROSA - DF021631
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TALITA LEMOS ANDRADE E ANDRADE
AGRAVANTE : WALDIR JOAO DA SILVA
ADVOGADOS : PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
Documento eletrônico VDA48411118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:24
Código de Controle do Documento: 0942a65b-51a4-4ba9-bc55-c40886ccedb0

ADEMIR GUILHERME PENSO DA SILVEIRA - DF052756
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
AGRAVADO
: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS
AGRAVADO
: EDMUNDO MEDEIROS TEIXEIRA
ADVOGADA
: SUSANA DE OLIVEIRA ROSA - DF021631
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:24
Código de Controle do Documento: 0942a65b-51a4-4ba9-bc55-c40886ccedb0